Tribunal: TJPA
Processo: 0803763-96.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803763-96.2025.8.14.0401

APELANTE: LUCIANO SILVA DA MOTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0803763-96.2025.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

LUCIANO SILVA DA MOTA

DEFENSOR PÚBLICO:

DIOGO COSTA ARANTES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BENS DE PEQUENO VALOR RECUPERADOS. AUSÊNCIA DE LESÃO RELEVANTE AO BEM JURÍDICO. TIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pela 11ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu sumariamente Luciano Silva da Mota do crime de furto (CP, art. 155, caput), com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso de tentativa de furto de bens avaliados em R$ 310,00 (trezentos e dez reais), posteriormente recuperados, considerando a existência de outras ações penais em andamento contra o apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da insignificância exclui a tipicidade penal quando a conduta apresenta mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

4.

No caso, os bens subtraídos — três bonecas, um brinquedo e três garrafas de água, avaliados em R$ 310,00 (trezentos e dez reais) — foram integralmente recuperados, inexistindo prejuízo patrimonial à vítima.

5.

A simples existência de ações penais em andamento contra o apelado não basta para afastar a aplicação da bagatela, prevalecendo a presunção de inocência até o trânsito em julgado de eventual condenação.

6.

A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a aplicação do princípio da insignificância mesmo em hipóteses de reiteração, desde que presentes as circunstâncias do caso concreto que demonstrem mínima ofensividade e inexpressividade da lesão.

7.

Assim, ausente tipicidade material, a absolvição deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O furto de bens de pequeno valor, integralmente recuperados, não caracteriza tipicidade material, impondo-se a aplicação do princípio da insignificância.

2.

A existência de ações penais em andamento contra o acusado não impede, por si só, a aplicação da insignificância, devendo prevalecer a presunção de inocência.

3.

O direito penal deve incidir apenas em situações de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, em respeito aos postulados da intervenção mínima e da fragmentariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.05.2015; STJ, REsp 1.728.157/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2018; STJ, EAREsp 221.999/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 10.12.2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo _________________

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0803763-96.2025.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:

LUCIANO SILVA DA MOTA

DEFENSOR PÚBLICO:

DIOGO COSTA ARANTES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA (ID 27399528). A decisão de primeiro grau
absolveu sumariamente LUCIANO SILVA DA MOTA
do delito previsto no
artigo 155 do Código Penal (furto)
, sob o fundamento do princípio da insignificância.

O Ministério Público havia oferecido denúncia (ID 26529990) contra
LUCIANO SILVA DA MOTA
, imputando-lhe a prática do crime de furto.

A denúncia narra que o apelado se deslocou até a loja "Universo Presentes e Acessórios" com uma sacola plástica, com o intuito de furtar produtos. Ele teria se apoderado de: 1)
03 (três) bonecas Barbie
(R$96,00); 2)
01 (um) brinquedo da marca Líder
(R$109,00); e 3)
03 (três) garrafas de água
(R$105,00).

O valor total dos bens subtraídos alcançaria
R$310,00
, quantia superior a 10% do salário-mínimo vigente. Após colocar os itens na sacola, LUCIANO se dirigiu à saída da loja, momento em que o alarme de segurança foi acionado. Ele foi abordado pelos seguranças já fora do estabelecimento, e os produtos subtraídos foram encontrados em sua posse.

Em suas razões recursais (ID 27399535), o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença, aduzindo que o valor dos bens (mais de 20% do salário-mínimo vigente) e a existência de outras ações penais em aberto contra o recorrido pelo mesmo delito impedem a aplicação do princípio da insignificância.

Em contrarrazões (ID 27399537), o apelado
LUCIANO SILVA DA MOTA
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo não provimento do apelo (ID 28295277).

É o relatório.

À revisão.

____________________

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Trata-se de ação penal intentada pelo Ministério Público, buscando provar a materialidade e autoria do crime de
tentativa de furto simples
, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Analisando detidamente os autos, entendo que a defesa assiste razão no que tange à aplicação do
princípio da insignificância
.

Conforme formulado por
Claus Roxin
, o princípio da insignificância propõe uma interpretação restritiva dos tipos penais, excluindo a conduta do âmbito do direito penal quando a lesão ou o dano aos interesses sociais são tão ínfimos que tornam desnecessária a imposição de pena. Nesses casos, o fato não é considerado punível.

Adicionalmente, deve-se considerar a doutrina defendida por
Eugênio Raúl Zaffaroni
, para quem o conceito formal de tipicidade deve incluir a
lesividade do bem jurídico
. A ausência de lesividade significativa, portanto, leva à exclusão do crime.

O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade
e da
intervenção mínima do Estado em matéria penal
. Seu objetivo é afastar a própria tipicidade penal, observando a presença de "certos vetores, como (a) a
mínima ofensividade da conduta
do agente, (b) a
nenhuma periculosidade social da ação
, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada
".

Quer dizer, não basta que a conduta se enquadre formalmente em um tipo penal; é crucial que ela seja capaz de lesar ou expor terceiros a risco, provocando lesões significativas ao bem jurídico tutelado.

Dito isto, a denúncia narrou que
o apelante tentou subtrair de uma loja 03 (três) bonecas, 01 (um) brinquedo e 03 (três) garrafas de água
. Contudo, o alarme foi acionado e
o recorrente foi detido pelos seguranças na saída do estabelecimento,
o que significa que os bens
não saíram da esfera de vigilância da vítima
e foram
integralmente recuperados
.

Como bem ponderado pela defesa, a narrativa não demonstrou que a conduta delitiva resultou em prejuízo para a vítima.
O apelante sequer conseguiu sair do estabelecimento com os objetos
. Mesmo que houvesse a consumação do delito, o prejuízo ocasionado seria ínfimo, considerando o valor dos itens.

Assim, verifico que
não restou caracterizada a presença da tipicidade material
, uma vez que os bens subtraídos foram recuperados e, pelo que se constata dos autos,
não possuíam excessivo valor econômico.

A aplicação do princípio da bagatela não se condiciona a nenhuma fórmula
apriorística
. O valor do bem deve ser aferido dentro de seu contexto de essencialidade, de forma individualizada, cabendo ao juiz analisar se, na conjuntura dos autos, é recomendável a aplicação do princípio em questão.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a excepcionalidade da aplicação do princípio da insignificância mesmo em casos de reincidência, desde que as circunstâncias do caso concreto o justifiquem.

No julgamento do REsp 1728157/RS, por exemplo, o STJ destacou que, para a verificação da lesividade mínima, devem-se considerar a mínima ofensividade, a ausência de periculosidade social, o reduzido grau de reprovabilidade e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do
EAREsp n. 221.999/RS
, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza, em regra, a aplicação da insignificância,
ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável
.

No caso em tela, apesar de reprovável, a conduta
não gerou significativa ofensa ao bem jurídico tutelado
e
não evidenciou periculosidade social suficiente
para justificar a proteção do Estado na seara penal.

A somar, trata-se de réu primário e, embora ostente processos criminais em andamento contra si, o fato é que tais circunstâncias não podem ser sopesadas em seu desfavor neste momento, prevalecendo, no particular, o
princípio constitucional da presunção de inocência
.

Em suma, o apelo ministerial não comporta provimento.

Posto isso, conheço da apelação e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2025